Tribunal: STF
Processo: HC 72743
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-06
Data de publicação: 1995-06-06

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. PACIENTE  CONDENADO A SEIS MESES DE
DETENÇÃO. PRETENDIDA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA.
          Despacho  de mero  expediente, pelo  qual foi determinada a
autuação  e o registro  da denuncia,  indevidamente tomado para termo
inicial do prazo extintivo da punibilidade.
          Habeas corpus indeferido.